Tribunal: TJDFT
Processo: 0003049-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).

2. Inviável a manutenção da imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, uma vez que aplicada reprimenda inferior a 6 (seis) meses de privação de liberdade.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal fixar as condições a serem cumpridas durante a suspensão condicional da pena.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.